Tribunal: TJMT
Processo: 0002379-51.2013.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002379-51.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (EMBARGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (EMBARGANTE), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GERVAS PEREIRA DE NOVAIS - CPF: 157.594.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (EMBARGANTE), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), ESPOLIO DE DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (EMBARGADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil. Ação De Indenização. Derrubada De Muro. Responsabilidade Civil Por Dano Material. Dano Moral Inocorrente.
Dois

Embargos Declaratórios
– Ambos
Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão da derrubada de muro erguido em 1996 nos lotes 21 e 22, em Cuiabá/MT, e subsequente disputa possessória.

2.
Reconhecimento da autoria do esbulho pelo réu e demonstração documental do custo da construção demolida.

3.
Sentença parcialmente reformada em apelação para condenar o espólio ao pagamento de indenização por danos materiais. Danos morais indeferidos. Embargos de declaração opostos por ambas as partes.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade do recibo de 1996 como prova do dano material; e (
ii
) a ocorrência de omissões ou contradições na decisão quanto à configuração do dano moral e à análise dos elementos probatórios.

III. Razões de decidir

5. O recibo de 1996 foi validado como prova suficiente do custo da construção original, corroborado por prova testemunhal e confissão do réu sobre a derrubada do muro.

6. A
falta
de prova específica de abalo psíquico relevante inviabiliza o reconhecimento do dano moral, sendo insuficiente a mera alegação de dissabores decorrentes da disputa judicial.

7. A decisão enfrentou de forma adequada os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo vícios sanáveis por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ambos e
mbargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1.
É válida, como prova do dano material decorrente da derrubada de construção, a apresentação de recibo de custo da obra original, ainda que emitido em data anterior ao evento danoso, quando corroborado por outros elementos de prova
.
2.
A
configuração do dano moral exige demonstração específica de abalo relevante, não sendo suficiente a mera existência de litígio judicial ou dissabor decorrente de esbulho possessório
"
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO N
.
º

0002379-51
.20
2
3
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Embargos de Declaração

opostos
em virtude do
acórdão que
deu
parcial
provimento a
o recurso de apelação
interposto por
Sun Hua Chi
, reconheceu o direito à indenização por danos materiais, mas afastou a condenação por danos morais, por
falta
de demonstração de abalo à honra ou à intimidade da autora.

Sun Hua Chi
aduz
iu
que o julgado
incorreu em omissão nos seguintes pontos:
(
a)
d
eixou de considerar a ameaça de morte feita pelo
réu
, conforme boletim de ocorrência;
(
b)
n
ão enfrentou a falsificação de escritura de compra e venda, realizada em conluio com o tabelião do Cartório de Várzea Grande/MT;
(
c)
i
gnorou o fato de que o tabelião foi afastado de suas funções por decisão da Corregedoria local, no
bojo do processo administrativo
n. 0003886-33.2014.811.0002;
(
d)
não foram valorados
o
s
conteúdo
s
do acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 0005967-18.2015.8.11.0002, em que a mesma relatora majorou os danos morais contra o tabelião de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
para R$ 30.000,00
(trinta mil reais), (
e)
d
eixou de enfrentar a transferência da escritura para terceiro
(Marcelo) durante a vigência de liminar;
(
f)
n
ão considerou que a autora está há mais de 12
(doze)
anos privada da posse do imóvel
.

Afirmou, ainda, que há o
missão sobre o fato de que, mesmo tendo sentença favorável à reintegração, até hoje não foi imitida na posse por conta de manobras protelatórias do espólio do apelado.

Forte nesses argumentos,
requer
eu
que o acórdão seja reformado para reconhecer o direito à indenização por danos morais.

Contrarrazões do
Espólio
no ID
308791395.

De seu turno, o
Espólio de

Davi Marques

aduziu
que o acórdão incorreu em contradição, ao
validar
o recibo
emitido em 1996
como prova suficiente do dano material
, sem enfrentar adequadamente os seguintes pontos:

(a)
o
recibo é anterior ao esbulho, ocorrido entre 2012/2013, sendo inadequado para comprovar o prejuízo alegado;
(b) a
defesa destacou que o recibo teria finalidade posseira, e não de despesa decorrente de dano
e (c) n
ão houve prova d
o
efetivo dispêndio com a reconstrução do muro após o esbulho
.

Disse que a falta
de manifestação sobre tais argumentos configura
ria
contradição interna, pois
admitiu
a
prova do dano e, ao mesmo tempo, não responde
u
aos questionamentos que infirma
ria
m a validade da prova apresentada.

Pediu a
apreciação da contradição apontada e, se acolhidos os embargos, a revisão da condenação por danos materiais.

Contrarrazões anexadas no ID 307010370.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
Sun Hua Chi

em desfavor de

Davi Marques
(posteriormente representado por seu
E
spólio
), em
virtude
da derrubada de muro e alegada invasão de posse dos lotes 21 e 22, situados
na zona urbana de
Cuiabá/MT.

A autora narr
ou ter
construiu o muro nos lotes em 1996 e que, a partir de 2012, houve sucessivos atos de esbulho, incluindo derrubada do muro, colocação de placa, e transferências irregulares de escritura com uso de documentos falsos e fraude cartorária, inclusive com envolvimento de terceiros.

Ao longo de mais de 12
(doze)
anos de litígios,
o demandado
ajuizou diversas ações conexas
:
interdito proibitório, usucapião, anulatória
,
e
ntre
outras
,
todas mencionadas no processo, com decisões majoritariamente favoráveis à autora quanto à posse.

Nesta demanda, a
controvérsia se concentr
ou
na responsabilidade civil por danos
materiais e
morais decorrentes d
o esbulho
.

Ao julgar o
s
apelo
s
interposto
s
por
ambas as partes
,

o Colegiado
deu
par
cial provimento a
o
recurso de apelação
interposto pela
autora

Sun Hua Chi
, reconhece
u
a conduta ilícita do réu
Davi
Marques

ao derrubar o muro e
, de conseguinte,
fix
ou
indenização por danos materiais
no valor comprovado d
e R$ 3.000,00
(três mil reais)
, acrescido dos consectários legais
.

Isto é, a
Câmara reconheceu a derrubada do muro como fato incontroverso e atribuiu valor probatório suficiente ao recibo de R$ 3.000,00
(três mil reais)
emitido em 1996, para fins de indenização por dano material.

O julgamento afirm
ou
que:

"
Está claro, portanto, que a Apelante construiu o muro no lote 22 [...] conforme recibo de pagamento datado de 12/12/1996 [...] o que foi corroborado por prova oral do pedreiro responsável pela obra e da vizinha Alzira
."

Também foi considerado que:

"
O Espólio Apelado confessou na Ação de Interdito Proibitório [...] ter promovido a derrubada do muro, o que caracteriza conduta ilícita
."

O valor do recibo foi aceito como expressão do dano experimentado, mesmo tendo sido emitido em data anterior ao evento danoso, com base na linha de argumentação de que se tratava de custo efetivo da construção demolida, ainda que não comprovada a reconstrução.

Quanto aos danos morais, o
C
olegiado entendeu que não houve demonstração de abalo à honra ou à intimidade da autora que extrapolasse os limites do mero dissabor.

A razão de decidir quanto ao dano moral
se
baseou na
falta
de prova específica de sofrimento psíquico ou humilhação
, pois
a derrubada do muro e o ajuizamento de
múltiplas
ações
são
insuficientes, por si só, para justificar reparação extrapatrimonial.

O voto
condutor
considerou todos os processos conexos e reconheceu a complexidade da situação, mas se ateve à lide específica e aos fatos diretamente ligados ao espólio de
Davi Marques
.

Inconformados, ambos os litigantes opuseram Embargos Declaratórios
, o que passo a analisar em separado
.

-
Embargos de Declaração opostos
Sun Hua Chi
.

Depois de c
onfronta
r
os argumentos d
a

E
mbargante
com
a fundamentação do
voto condutor
, verifico que não
há vício para ser sanado
.

Ao contrário do alegado nas razões dos Aclaratórios
, todos os argumentos apontados pela embargante foram tratados, de forma direta ou indireta.

A suposta ameaça de morte foi mencionada em boletim de ocorrência, mas não houve demonstração
probatória
de que tal fato tenha repercutido de forma relevante na esfera extrapatrimonial da
embargante
, sendo irrelevante para a formação da convicção quanto à responsabilidade civil
neste processo
.

Nos termos da jurisprudência consolidada, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados, mas apenas sobre aqueles indispensáveis à solução da controvérsia.

Quanto à falsificação de escritura e atuação do tabelião, a decisão embargada reconhece
, de maneira
expressa
,
que existem outras ações conexas (inclusive anulatória e por danos morais
em desfavor d
o tabelião), tendo inclusive ci
t
ado o conteúdo da Ação de Interdito Proibitório e das demais ações que envolvem a origem dos documentos e das escrituras.

Assim, não há omissão,
e
sim análise global da situação fática e jurídica, com a conclusão de que os elementos constantes deste processo não foram suficientes para configurar abalo moral indenizável.

A
tese
de que em outra ação (n. 0005967-18.2015.8.11.0002) houve majoração da indenização por danos morais
em face do
tabelião não obriga
o Colegiado
a seguir idêntica linha
de raciocínio
, pois os fatos, as partes e a causa de pedir são diversos.

Ao que se nota, t
rata-se de mero inconformismo com o resultado
do julgamento
, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

No tocante à transferência do imóvel para terceiro durante a vigência de liminar, tal fato foi enfrentado no acórdão, ainda que não de forma isolada.

O voto
condutor
reconheceu que o
Embargado
derrubou o muro, instalou placa e transferiu o imóvel em contexto de litígio judicial.

A análise conjunta desses elementos levou à conclusão de que não houve abalo relevante à honra da
embargante
.

Quanto à a
firm
ação de perda da posse por 12
(doze)
anos, bem como o fato de a reintegração não ter sido efetivada até hoje, tais argumentos foram
c
onsiderados.

O voto condutor deixou claro que
a existência de múltiplas ações, o histórico processual complexo e o contexto da disputa possessória, mas entendeu que tudo isso não supera o limiar da configuração do dano moral, por
falta
de prova específica do sofrimento alegado.

Por fim, é importante destacar que a fundamentação da decisão foi clara, coerente e alinhada à jurisprudência, não se tratando de decisão ininteligível ou contraditória.

A leitura do voto, somada à análise dos elementos das ações conexas, é suficiente para compreender as razões de decidir,
não havendo qualquer vício a ser sanado por meio de embargos de declaração.

Feitos esses esclarecimentos,
rejeitos os Aclaratórios.

-
Embargos opostos pelo
Espólio de

Davi Marques
.

Direto ao ponto,
o
voto condutor
apreciou
de forma
adequada
e suficiente todos
os pontos relevantes da controvérsia.

Conquanto
não tenha
sido
rebatido, ponto a ponto, todos os argumentos da defesa, enfrentou a questão central
, que foi
a validade do recibo como prova do dano.

Rememora-se que o
voto
condutor
destacou que:
“
(...)
há prova documental dos danos materiais – derrubada do muro que cercava o lote 22 – cujo gasto tido pela Apelante para a sua construção (e não reconstrução como alega o Apelado) foi de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme recibo de 12/12/1996”
(ID 104407953, p. 4)

Além disso, o julgamento ponderou
as
provas testemunhais e a confissão expressa do embargante quanto à derrubada do muro
e, com isso,
firm
ou
linha argumentativa coerente e compatível com os elementos d
a condenação material
.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater cada argumento de forma isolada,
pois
basta enfrent
ar
os pontos indispensáveis à solução da controvérsia, o que foi feito no caso em tela.

Portanto, n
ão se verifica contradição interna
.

O Colegiado
reconheceu que o recibo, embora antigo, representa o custo da construção demolida, e não da reconstrução, afastando a tese da defesa.

Da mesma forma, não há omissão, pois os argumentos relacionados ao ônus da prova, à temporalidade do recibo e ao enriquecimento sem causa foram rejeitados de forma implícita, pela validação expressa do documento como prova do prejuízo.

Posto isso,
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025